Tribunal: STF
Processo: Rcl 46924
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Altamiro Rodrigues Fagundes apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da 1º Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri de Araçatuba/SP (autos nº 1004267- 04.2020.8.26.0032), por alegada violação da Súmula Vinculante n. 56 do STF.
    A defesa afirma o reclamante cumpria pena em regime inicial fechado e em 17.3.2021 obteve o deferimento de progressão ao regime semiaberto. Entretanto, permanece em regime fechado.
     Alega que não há estabelecimento de regime semiaberto, fato que viola a Súmula Vinculante n. 56.
    Argumenta que “é evidente o constrangimento ilegal suportado pelo Reclamante que cumpre pena em regime fechado em unidade prisional com o dobro da capacidade de presos.” (eDOC 1, p. 3).
    Requer, portanto, seja posto em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível, que seja concedido o regime aberto (eDOC 1).
    Devidamente intimada (eDOC 7), a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 10).
    É o relatório.
    Decido.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    No caso, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada Súmula Vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I – A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada. 
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 45711/2021), o apenado cometeu falta grave, tendo tido, portanto, sustado o direito ao regime semiaberto. Eis as informações:
    “O paciente cumpre pena em regime fechado na Penitenciária de Valparaíso, isso em face de 03 execuções que possui, com término de cumprimento de pena previsto para 19/07/2039. 
    Com relação ao objeto do presente writ, informo que a defesa requereu, no PEC nº 1004267-04.2020.8.26.0032, progressão do sentenciado ao regime semiaberto deferida em 24/06/2020, transferido o sentenciado ao regime intermediário em 13/08/2020. 
    Informo ainda que por decisão datada de 23/04/2021 foi sustado o regime semiaberto deferido, na medida em que praticada, em tese, falta disciplinar de natureza grave, consistente na tentativa de introduzir no interior da Unidade aparelho de telefonia celular”. (eDOC 10).
    Ou seja, nos parâmetros fixados no RE n. 641.320/RS, existe a necessidade de averiguação dos casos concretos antes de ser concedido o benefício do regime aberto antecipado.
    Assim, a partir dos fundamentos assentados pelo juízo de origem, não se verifica ilegalidade manifesta a configurar violação à súmula vinculante.
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente